Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO. USINA FOTOVOLTAICA. ENERGIA SOLAR. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. CONSULTORIA. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS. PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos em ação de rescisão contratual para condenar à restituição de valores pagos e à multa contratual, e rejeitou o pedido de condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito aos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito aos danos materiais recai sobre o autor.
4. A prova testemunhal foi insuficiente para demonstrar as alegações de subtração no caso concreto.
5. Os lucros cessantes não foram comprovados por meio de elementos objetivos nos autos que permitissem a comparação e mensuração do dano.
6. Os danos materiais devem ser certos e demonstráveis, não podem ser presumidos. A comprovação dos gastos com materiais necessários para a finalização dos serviços através de notas fiscais é suficiente para sua indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 341 e 373, I, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 12190872, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.5.2025.